Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-51.2012.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002820-51.2012.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - CPF: 949.639.081-15 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CARLA ROBERTA GARCIA - CPF: 630.830.601-06 (EMBARGANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE IMPENHORABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC, reputando satisfeita a obrigação executiva e indeferindo o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud. O acórdão embargado reconheceu a intempestividade da impugnação à penhora e, subsidiariamente, a ausência de prova da natureza alimentar dos valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto: (i) à validade da intimação da constrição judicial; (ii) à qualificação da impugnação como intempestiva; (iii) à ausência de valoração das provas sobre a natureza alimentar dos valores bloqueados; (iv) à distinção entre verbas alimentares e reservas financeiras protegidas; e (v) ao pedido subsidiário de retorno dos autos para complementação probatória.

III. Razões de decidir

Assiste razão parcial à embargante quanto à intempestividade da impugnação. Não constituído advogado nos autos, a intimação deveria ter sido pessoal (art. 854, §3o, II, CPC), o que não ocorreu, invalidando a contagem do prazo.

Reconhecida a tempestividade da impugnação, permanece, contudo, a ausência de prova inequívoca da natureza alimentar dos valores, visto que os extratos apresentados são genéricos e sem identificação de vínculo laboral.

A aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova cabal da origem e finalidade dos valores, ônus que não foi cumprido.

O reconhecimento da tempestividade não altera o resultado do julgamento, pois a pretensão de impenhorabilidade segue improcedente.

Requisitos do prequestionamento estão satisfeitos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação, mantendo-se, no mais, a decisão que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído impede a contagem do prazo para impugnação ao bloqueio judicial, nos termos do art. 854, §3o, II, do CPC. 2. Ainda que tempestiva, a impugnação deve ser rejeitada se ausente prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, exigida para aplicação do art. 833, IV e X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, 925, 854, § 3o, II, 833, IV e X, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carla Roberta Garcia em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC, reputando satisfeita a obrigação executiva e indeferindo o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud.

O acórdão embargado reconheceu a intempestividade da impugnação ao bloqueio (protocolada fora do prazo do art. 854, §3o, CPC) e, de forma subsidiária, afastou a impenhorabilidade, por ausência de prova inequívoca da natureza alimentar dos valores e por aplicação da tese firmada no Tema 1.235/STJ.

Inconformada, a embargante alega omissões e contradições quanto: (i) à ausência de intimação válida da constrição judicial; (ii) à não valoração adequada dos extratos bancários; (iii) à distinção entre verbas alimentares (art. 833, IV) e reservas financeiras (art. 833, X); (iv) ao pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para complementação de prova; e (v) à inexistência de intimação que inviabilizaria o reconhecimento da preclusão.

Nas contrarrazões de id. 327152398, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que, em larga medida, sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra, em regra, nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Contudo, detida análise dos autos revela que assiste parcial razão à embargante quanto à qualificação jurídica da impugnação ao bloqueio judicial, inicialmente reputada intempestiva por este Colegiado.

De fato, o art. 854, §3o, II, do CPC é claro ao estabelecer que, quando ainda não constituído advogado nos autos, o executado deve ser intimado pessoalmente da constrição judicial para que se inicie o prazo de cinco dias úteis para manifestação quanto à impenhorabilidade. No caso, conforme certificado no id. 185183174, a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, e inexistia à época advogado habilitado, circunstância que impede o reconhecimento de ciência válida.

Nessas condições, a conclusão anterior do acórdão embargado (que considerou como termo inicial da contagem do prazo a data de 02.04.2025) não se sustenta juridicamente, impondo-se a retificação do julgado nesse ponto, com o reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada pela executada em 08.05.2025.

Todavia, essa retificação não implica alteração do desfecho do julgamento.

Isso porque, superado o óbice processual da preclusão, permanece inatacada a ausência de prova robusta e inequívoca quanto à origem alimentar dos valores bloqueados. A embargante limitou-se a juntar extratos genéricos, sem indicação de vínculo laboral, habitualidade dos depósitos, identificação de empregador ou qualquer outro elemento que permita afirmar a natureza protegida dos recursos constritos.

Ademais, como já destacado no voto embargado, a aplicação do art. 833, IV ou X, do CPC (seja na vertente de verba alimentar, seja como reserva financeira pessoal até o limite legal) depende de prova cabal da origem e finalidade dos valores, ônus que incumbia à parte executada e do qual ela não se desincumbiu.

Logo, ainda que se reconheça agora a tempestividade da impugnação, a improcedência do pedido de impenhorabilidade permanece inalterada, por absoluta insuficiência probatória.

Tal ponto, aliás, foi expressamente registrado no voto, confira:

“Mesmo que assim não fosse, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório minimamente convincente capaz de evidenciar a origem salarial dos valores constritos. Os extratos bancários apresentados são genéricos, sem identificação de empregador, natureza de pagamento ou habitualidade que permitam inferir a natureza alimentar da verba.

Assim, a impugnação, além de intempestiva, carece de lastro probatório, o que corrobora a correção da sentença ao converter a indisponibilidade em penhora e extinguir o feito pela satisfação do crédito.

Diante disso, deve ser acolhida a tese de preclusão suscitada pelo apelado, para reconhecer a intempestividade da impugnação ao bloqueio judicial, ressaltando-se, de todo modo, que, ainda que tempestiva fosse, a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade não encontraria amparo na prova dos autos.”

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao bloqueio judicial, mantendo-se, porém, integralmente, a negativa de provimento à apelação, por ausência de comprovação da impenhorabilidade alegada.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025